Tribunal: TJBA
Processo: 8053539-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053539-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO OLIVEIRA TEODORO e outros

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, RUBEM PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S/A e por Roberto Oliveira Teodoro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, proferida pela 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

O recurso do Banco Bradesco.
A instituição financeira insurge-se contra o reconhecimento da irregularidade da contratação do seguro de proteção financeira, sustentando a validade do ajuste e a manifestação de vontade do consumidor.

O recurso do autor.
Roberto Oliveira Teodoro contesta a condenação exclusiva em honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que não decaiu de parte mínima do pedido, mas houve sucumbência recíproca que impõe a distribuição proporcional dos ônus.

A sentença recorrida.
O juízo de primeiro grau acolheu apenas o pedido de afastamento do seguro de proteção financeira com restituição dos valores pagos (de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data), rejeitando os demais pedidos revisionais (taxa de juros, INPC, capitalização, comissão de permanência, cumulação de juros, IOF e TAC), e condenou o autor no pagamento integral dos honorários advocatícios por entender que decaiu de parte mínima do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a contratação do seguro de proteção financeira caracteriza prática abusiva de venda casada, configurando nulidade do ajuste; (ii) definir se é cabível a restituição do indébito em dobro e em que período; e (iii) estabelecer se a procedência limitada ao afastamento do seguro configura decaimento de parte mínima do pedido ou sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de seguro vinculada ao financiamento, sem comprovação da manifestação livre e esclarecida de vontade do consumidor, caracteriza prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, que estabelece que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso concreto, a instituição financeira não apresentou documentos hábeis a comprovar que o consumidor, deliberadamente, pretendeu contratar o seguro em questão, limitando-se a acostar contrato com mera marcação positiva em campo destinado à pergunta sobre a celebração de seguro, ausente qualquer indicativo da fase pré-contratual que demonstrasse vontade autônoma do consumidor, como gravação de ligação telefônica, solicitação de cotação ou proposta de adesão específica.

A ausência de prova da intenção do consumidor em contratar o pacto acessório configura violação ao direito à informação, impondo-se reconhecer a nulidade do contrato de seguro e determinar a restituição dos valores efetivamente pagos.

A restituição do indébito em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme decidido pelo STJ nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS, que modulou os efeitos da tese para aplicação apenas aos débitos cobrados após 30/03/2021 em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos.

Quanto aos honorários advocatícios, a expressão "parte mínima do pedido" prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC não se limita a uma análise meramente quantitativa dos pedidos, devendo considerar a relevância econômica e a densidade patrimonial do pedido acolhido.

O afastamento da cobrança do seguro de proteção financeira e a consequente restituição dos valores pagos representam condenação pecuniária em favor do autor, com impacto financeiro concreto e mensurável, não se tratando de pretensão meramente declaratória ou de ínfima expressão econômica.

Houve sucumbência recíproca, com procedência de um pedido relevante economicamente e improcedência dos demais pedidos revisionais, impondo-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na proporção de 80% para o autor e 20% para o réu, considerando a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Recurso de Roberto Oliveira Teodoro parcialmente provido para redistribuir os honorários advocatícios na proporção de 80% a cargo do autor em favor do patrono do réu, e 20% a cargo do réu em favor do causídico do autor, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de seguro vinculada ao financiamento, sem comprovação documental da manifestação livre e esclarecida de vontade do consumidor na fase pré-contratual, caracteriza prática de venda casada vedada pelo CDC. 2. A restituição do indébito decorrente de cobrança de seguro não contratado ocorre de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, observada a modulação de efeitos do STJ. 3. A procedência de pedido com relevância econômica em ação revisional múltipla configura sucumbência recíproca, impondo distribuição proporcional dos honorários advocatícios, afastando-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 86 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1.823.218/AC (Tema 1.061).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas sob nº
8053539-23.2020.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrentes e Recorridos
BANCO BRADESCO S/A e ROBERTO OLIVEIRA TEODORO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pelo autor
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2026

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA